Tribunal: TJES
Processo: 5004416-58.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004416-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAFAEL PINHEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004416-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
RAFAEL PINHEIRO
em face da r. Decisão disponibilizada no link do Google Drive inserto no Id. 2862907 (doc. 00211910220168080048, pp. 07/09), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da execução tombada sob nº 0021191-02.2016.8.08.0048, por meio da qual fora homologada a falta grave e fixada a data do ato faltoso como marco interruptivo para contagem dos benefícios da execução (13/02/2020).

Nas razões recursais (doc. 00211910220168080048, pp. 02/05), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a reforma da r. Decisão, para que o agravante seja absolvido da falta grave que lhe foi imputada. Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta média.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões acostadas no doc. 00211910220168080048, pp. 11/14, pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se incólumes os termos da r. Decisão agravada.

Juízo de retratação negativo (doc. 00211910220168080048, pp. 15/16).

A Procuradoria de Justiça, no Id. 2869423, manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso.

É o breve relatório. Sem revisão.
Inclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 8 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após a brilhante análise do E. Relator não tenho dúvidas em acompanhar o voto para negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004416-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
RAFAEL PINHEIRO
em face da r. Decisão disponibilizada no link do Google Drive inserto no Id. 2862907 (doc. 00211910220168080048, pp. 07/09), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da execução tombada sob nº 0021191-02.2016.8.08.0048, por meio da qual fora homologada a falta grave e fixada a data do ato faltoso como marco interruptivo para contagem dos benefícios da execução (13/02/2020).

No caso vertente, o agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 009/2020, em virtude do cometimento, no dia 13/02/2020, da falta grave tipificada no art. 50, inciso III, da Portaria 332-S, da Secretaria de Estado da Justiça, que instituiu o Regimento Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Espírito Santo.

De acordo com a ocorrência que ensejou a instauração do PAD, no dia dos fatos, durante procedimento de barbear na galeria A da Penitenciária Estadual de Vila Velha II, ao realizar o recolhimento do material (prestobarba), o Inspetor Penitenciário verificou a falta de 04 (quatro) lâminas que compunham os aparelhos de barbear entregues aos internos da cela A-222, onde se encontrava o agravante.

A Defensoria Pública Estadual sustenta que a r. Decisão agravada deve ser modificada, pois o apenado só teria escondido as lâminas para sua higiene pessoal, pois o Estado, personificado na Administração da Unidade Prisional, deveria prestar assistência material aos presos. No Entanto, à época dos fatos, não teriam sido disponibilizadas lâminas de barbear suficientes ou instrumentos adequados às necessidades de higiene.

Alega, também, que “
deixar de ponderar os esclarecimentos apresentados pelo apenado seria deixar de lado as circunstâncias do caso concreto e a análise do contexto em que o sistema prisional brasileiro está imerso
”.

Diante disso, pugna pela absolvição da falta grave imputada e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da desproporcionalidade da reprimenda aplicada, desclassificando-se para falta de natureza média.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o agravante fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e 244-B, da Lei nº 8.069/1990, à pena total de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Durante o cumprimento da pena em regime fechado, o agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 009/2020. Confira-se a transcrição do livro de ocorrência (mov. 26.1 do SEEU):

“Informo que durante procedimento de barbear na galeria A, ao realizar o recolhimento do material (prestobarba), o IP Luiz Paulo/3523675 verificou a falta de quatro lâminas referentes às giletes entregues à cela A – 222, onde se encontravam os internos VITOR DE SOUZA OLIVEIRA, PABLO ALEXANDRE CARVALHO, LEANDRO DE LIMA MONTEIRO,
RAFAEL PINHEIRO
, MARCOS PAULO AZEVEDO DO NASCIMENTO, ESMAEL CARLOS DA SILVA OU ISMAEL CARLOS DA SILVA, LEONARDO DOS REIS RODRIGUES, ICARO BAIA DE SOUZA e ALESSANDRO RODRIGUES ANTUNES. Após orientação verbal, na tentativa de reaver as lâminas e mediante a negativa dos internos em entregá-las, foi realizada revista na cela, onde os prestobarbas foram encontrados quebrados, com as lâminas soltas, escondidas em meio aos pertences dos presos. Diante do fato, os internos da cela A – 222 foram conduzidos para a TR – 201 para aguardarem as medidas administrativas a serem tomadas pela Direção. Porém, por volta das 17h50min, após serem alojados na Galeria da Triagem, os citados reeducandos iniciaram gritaria pelas ventanas e algazarra descomunal, não respeitando as ordens legais recebidas, sequer a presença física dos servidores do Estado. Após tomar conhecimento da nova subversão a ordem orquestrada pelos mesmos internos, com o objetivo de restabelecer a ordem e a disciplina, foi necessário efetuar o disparo de 01 jato direto de lacrimogênio – GL/103 no interior do ambiente pelo chefe de equipe IP Wesley Frizzera/3209393, dando definitivamente fim ao princípio de desordem anteriormente instaurada”.

No termo de declaração do interno (mov. 26.1, p. 08), o reeducando Rafael Pinheiro, ao ser perguntado sobre os fatos narrados, disse:

“[...] que durante o dia dos fatos houve o procedimento de barbear na galeria A; que o declarante informa que não estava funcionando direito o aparelho de barbear entregue pelo servidor; que para conseguir fazer a barba o declarante passou a bater o referido aparelho para retirar os cabelos que estavam no aparelho; que por este motivo o barbeador ficou danificado; que o declarante tentou entregar o aparelho de barbear danificado sem que o servidor percebesse; que o declarante não retirou lâmina do aparelho de barbear”.

Na audiência de justificação (mov. 60.2 do SEEU), o agravante confirmou a versão prestada na Unidade Prisional, complementando que “
como o prestobarba é de péssima qualidade, os cabelos ficavam agarrando, e quando bati para que se soltasse, acabou espatifando. Por medo de perder meu benefício
(visto que estava incluso no direito ao estudo)
acabei montando por conta própria
”.

Apesar de o agravante, tanto em sede administrativa quanto em Juízo, ter negado os fatos narrados no PAD, entendo que há elementos suficientes que comprovam a falta grave cometida pelo agravante.

No bojo do PAD, foram ouvidos os internos Leonardo dos Reis Rodrigues, Alessandro Rodrigues Antunes e Esmael (ou Ismael) Carlos da Silva, que afirmaram terem ouvido o agravante dizer que havia retirado as lâminas do aparelho de barbear. Por sua vez, o interno Icaro Baia de Souza afirmou que
viu o agravante, que é seu companheiro de cela, retirar as lâminas do aparelho de barbear, esclarecendo, ainda, que alertou o agravante para que não tomasse tal atitude, mas ele o ignorou.

Considerando as provas apresentadas, há nos autos elementos suficientes que comprovam que o agravante danificou o aparelho de barbear com o intuito de retirar as lâminas, e não por um excesso de força decorrente do uso normal, como alegou o reeducando,
não havendo que se falar,
portanto,
em
absolvição
pela
prática de falta grave.

Subsidiariamente, requer a Defensoria Pública Estadual a desclassificação para falta média.

O pleito defensivo
também não merece prosperar.
Isso

porque de acordo com o art. 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, a conduta consistente em possuir indevidamente instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, que no caso são as lâminas do aparelho de barbear, configura falta de
natureza grave
.

Quanto às repercussões da falta disciplinar de natureza grave na seara judicial, a Súmula 534, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é clara ao estabelecer que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a obtenção de benefícios executórios.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria, não há que se falar em desproporcionalidade na decisão por meio da qual fora homologada a falta grave e fixada a data do ato faltoso como marco interruptivo para contagem dos benefícios da execução (13/02/2020).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a r. Decisão em todos os seus termos.

É
como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004416-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

FALTA GRAVE.
POSSUIR INDEVIDAMENTE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. LÂMINAS DE BARBEAR ENCONTRADAS NA CELA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 50, INCISO III, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Insurgência contra decisão por meio da qual fora reconhecida a prática de falta grave e determinada a interrupção do lapso temporal para progressão de regime.

2. Pedido de absolvição não acolhido, em razão da presença de elementos suficientes que comprovam que o agravante danificou o aparelho de barbear com o intuito de retirar as lâminas, e não por um excesso de força decorrente do uso normal.

3. Conforme o art. 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, a conduta consistente em possuir indevidamente instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, que no caso são as lâminas do aparelho de barbear, configura falta de natureza grave, razão pela qual o pleito de desclassificação para falta média não merece prosperar.

4. Quanto às repercussões da falta disciplinar de natureza grave na seara judicial, a Súmula 534, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é clara ao estabelecer que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a obtenção de benefícios executórios.

5. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.